Tribunal: TJDFT
Processo: 0748682-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748682-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERINO MANOEL DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nerino Manoel dos Santos em face da r. decisão (ID 177266944, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para julgar o feito para a Justiça da Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, local onde reside o recorrente. O Agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no bojo das razões recursais, cuja análise foi postergada para momento posterior ao exame da antecipação da tutela recursal (ID 53496863). Oportunizado ao Agravante complementar a documentação já carreada aos autos com extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, de modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade de justiça (ID 53496863), foram juntados os extratos bancários de ID 53679376. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese dos autos, o Agravante é aposentado por idade pelo INSS e aufere 1 (um) salário mínimo como fonte única de renda (ID 53425054). Os extratos bancários do Agravante (ID 53679376) não demonstram movimentações incompatíveis com o salário declarado. Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede o Agravante de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dele, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários do Agravante (IDs 53679376). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator